Tribunal: STF
Processo: RE 1347591
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Referente à Petição 7601/2023: a parte agravante requer que o presente recurso seja retirado do julgamento em ambiente eletrônico e solicita a apresentação de sustentação oral.



    2. O pedido de destaque, à época em que as listas eram apresentadas na Turma ou no Plenário, visava a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida e a proposta de nova decisão, bem como as peças processuais, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque da matéria, conforme reiteradamente decidido por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal (RHC 203.543-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.267.627-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, entre outros julgados). 



    3. Orientação jurisprudencial, essa, que se afigura alinhada até mesmo com as razões apresentadas pela Presidência República, ao vetar proposição legislativa que buscou incluir o § 2º-A ao art. 7º da Lei 8.906/1994, por meio da Lei nº 14.365/2022:



    [...] A proposição legislativa estabelece que o processo seria remetido para a sessão presencial ou telepresencial, se incluído no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requeresse a sustentação oral em tempo real ao julgamento.



    Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário.



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual. (Grifos acrescidos)



    4. Nessas condições, não vejo razão para a exclusão do feito do ambiente virtual de julgamento. Nessa linha: HC 203.277-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 215.377-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    5. A hipótese, sem desmerecer os argumentos apresentados pelo requerente, não apresenta qualquer especificidade.



    6. Quanto ao pedido de sustentação oral, observe-se a Resolução nº 642/2019.



    7. Diante do exposto, indefiro os pedidos.



    Publique-se.



          Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator